Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716278-89.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL APELADO: CLAUDIA ISABEL MARX D E C I S Ã O Vistos, Cuida-se de apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em por CLAUDIA ISABEL MARX, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico, determinar que a ré se abstenha de realizar cobranças, condenar à restituição da quantia de R$ 776,60 (setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) e reparação moral de R$ 5.000,00. DECIDO. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, requisito objetivo de admissibilidade recursal. A ausência dessa comprovação acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Além disso, a regularidade da representação processual constitui requisito igualmente indispensável à admissibilidade recursal. No caso em análise, a parte apelante deixou de atender a ambos os requisitos. Esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante e, por meio do despacho de ID 75620876, determinou a regularização da representação processual no prazo de cinco dias, advertindo que a inércia acarretaria o não conhecimento do recurso. Consoante certidão de ID 76826743, o prazo assinalado transcorreu in albis, permanecendo, portanto, não supridas as exigências legais para o prosseguimento do feito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator